Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-50.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN) – ENCARGOS MORATÓRIOS – constitucionalidade da multa moratória à base de 20% sobre o valor do débito – inteligência do art. 1o, X, da Lei no 9.399/96 que conferiu nova redação ao art. 87, da Lei 6.374/89 cc. art. 150, IV, da CF/88 - aplicação da taxa SELIC como forma de compensação da mora – possibilidade, desde que não cumulada com outra forma de correção monetária, sob pena de bis in idem - Enunciado no 27, da Súmula do Órgão Especial do TJSP - decisum de primeiro grau que já admitiu a validade e a aplicabilidade da taxa SELIC sobre o débito fiscal sub executio – inexistência de elementos de informação que indiquem a cobrança de encargos moratórios em índices superiores – auto de infração lavrado antes da LE no 13.918/2009 e que conferiu nova redação ao art. 96, da LE no 9.374/89 - sentença de integral improcedência dos embargos mantida – JUSTIÇA GRATUITA – hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade judiciária - orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 – garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) – alegação de que a empresa enfrenta grande dificuldade financeira que veio corroborada pelos elementos de informação colacionados aos autos. Recurso da embargante provido em parte mínima, apenas para deferimento da gratuidade judicial.